Tribunal: TJSP
Processo: 2254609-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254609-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é agravante
ADENIR VIEIRA FIDALGO JÚNIOR, é agravado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, revogando o efeito suspensivo. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254609-51.2019.8.26.0000 - Voto no 5030 - Presidente Epitácio
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2254609-51.2019.8.26.0000
Agravante: Adenir Vieira Fidalgo Júnior
Agravado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Interessado: Catarina Artacho Clemente
Comarca: Presidente Epitácio
Juíza: Maria Fernanda Sandoval Eugênio Barreiros Tamaoki
Voto no 5030
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de
débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.
Recurso contra decisão que indeferiu o benefício da justiça
gratuita ao autor, pessoa física (Art. 98 do CPC). Documentos
juntados apontam indícios de capacidade econômica. Não
comprovação da incapacidade financeira para arcar com as
despesas processuais. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor
contra decisão que manteve a anterior de indeferimento da assistência judiciária gratuita,
apesar de sua falta de capacidade financeira para suportar as despesas do processo.
Sustenta, em resumo, que sucedeu sua mãe na ação em razão do óbito e que seu pedido de
gratuidade da justiça não foi apreciado; o fato de sua mãe ter suportado as custas e
despesas processuais não significa que também pode fazê-lo; as situações econômicas são
diversas; necessita da suspensão do feito pois não pode arcar com os honorários periciais.
Com base nisso, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo e provimento final do recurso.
Indeferido o efeito suspensivo ao recurso, facultou-se ao
agravante a comprovação dos requisitos para a concessão do benefício em 5 (cinco) dias,
nos termos do artigo 99, § 2o do Código de Processo Civil (fls. 180/181), vindo o mesmo a
peticionar e juntar documentação (fls. 184/206).
Contraminuta no sentido do desprovimento do agravo (fls.
210/213).
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254609-51.2019.8.26.0000 - Voto no 5030 - Presidente Epitácio
3
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A decisão questionada neste recurso foi proferida nos
seguintes termos: “Mantenho a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça postulada
pela parte autora por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (fl. 156 dos autos
originários).
A lei processual prevê requisitos à concessão da gratuidade,
dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios” (artigo 98, caput, do Código de Processo Civil).
É certo que, tratando-se de pessoa física ou jurídica, essa
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da benesse
processual.
Na hipótese, os documentos juntados demonstram a correção
da r. decisão impugnada. Ainda que o agravante afirme perceber módica renda mensal
advinda de auxílio doença previdenciário pago pelo INSS (fls. 178), sua declaração do
imposto renda, relativa ao exercício de 2019, demonstra patrimônio incompatível com a
medida pretendida (fls. 194/205) o que não se declina neste Acórdão em razão do sigilo
fiscal.
Ademais, o pedido de justiça gratuita foi formulado ao
argumento de que o requerente não dispunha de recursos para arcar com o pagamento de
honorários periciais (fls. 154/155 dos autos originários), todavia, no despacho saneador que
determinou a realização de prova pericial, o MM. Juízo a quo impôs o adiantamento de tal
despesa à requerida (fls. 96/99 dos autos originários), não havendo que falar, portanto, em
premência na concessão de benefício cujos requisitos autorizadores, conforme exposto, não
restaram comprovados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254609-51.2019.8.26.0000 - Voto no 5030 - Presidente Epitácio
4
É bem verdade que não se exige um estado de miserabilidade
para o deferimento da gratuidade pretendida, todavia, inaceitável falar-se em pobreza ou
hipossuficiência no caso concreto.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, revogado
o efeito suspensivo.
Elói Estevão Troly
Relator